Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700047-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA ALVES COSTA AGRAVADO: F&amp;B FABRICACAO &amp; COMERCIO DE ROUPAS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MARIA ALVES COSTA, em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras-DF, que determinou a retirada dos honorários advocatícios extrajudiciais de cobrança da memória de cálculo dos débitos requeridos, no PJe 0709789-18.2021.8.07.0020. Custas recolhidas, ID 32027091. Devidamente intimado o agravado apresentou contrarrazões, ID 32823891. É o relatório. Decido. Compulsando os autos originais, PJe 0709789-18.2021.8.07.0020, verifiquei que o mesmo já foi sentenciado, ID 113881784, daqueles autos. Nos termos do Art. 75 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito